Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-02.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO: ANÁLISE DO TEMA 698 DO STF. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Não há que se falar em omissão quanto à análise do que definido no Tema 698 pelo Supremo Tribunal Federal ou quaisquer outros vícios a que se refere o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. O Tema 548 do Supremo Tribunal Federal, embora reconhecida a a necessidade de análise caso a caso, não suspende a possibilidade de concessão individual do direito à vaga em creche. Ademais, o Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, que trata de parâmetros gerais de controle das políticas públicas pelo Judiciário, não promoveu a superação do Tema 548, que é específico ao direito de vaga em creches. Aplicado precedente vinculante específico ao caso em exame, nenhuma omissão pode ser reconhecida.
4. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração. Hipótese em que bem definida a conclusão no sentido de que “o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 548 de repercussão geral, sufragou acertadament o entendimento de que o direito à creche constitui garantia constitucional indisponível, de implementação e concretização obrigatórias, o que afasta a discricionariedade do Poder Público e qualquer alegação de falta de recursos, já que o direito a creche e a educação básica constituem o núcleo essencial do direito à Educação”.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.